Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718873-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARA MODE LUNA EMBARGADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Regina Mara Modé Luna contra decisão desta Relatoria, que rejeitou a preliminar de não conhecimento, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 59730425). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Os embargos rejeitados, considerados procrastinatórios, estão sujeitos à multa, não compreendida em eventual gratuidade de Justiça, calculada sobre o valor da causa, em reais, com os seguintes percentuais: até 150 mil, 2%; mais de 150 até 300 mil, 1,5%; mais de 300 até 600 mil, 1%; mais de 600 mil, 0,5%. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO